Tribunal: TJMT
Processo: 1002905-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002905-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO XAVIER (AGRAVADO), FRANCISCO XAVIER - CPF: 513.976.501-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO RURAL – ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco) anos, consoante estabelece o art. 206, § 5º, I, do CC.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, ou seja, o prazo prescricional da execução fundada em documento particular começa a fluir no dia seguinte ao vencimento do título. Igualmente, o termo inicial da prescrição, nos casos em que haja vencimento antecipado do título, continua sendo a data do vencimento nele indicado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão que, na
Execução de Título Extrajudicial nº 0001045-10.2016.8.11.0030
ajuizada em face de
FRANCISCO XAVIER,
acolheu em parte a exceção de pré-executividade e declarou prescritas todas as prestações que retroagem à data de 06/07/2013.

O agravante alega, em apertada síntese, que o agravante propôs ação de execução de título extrajudicial em desfavor do agravado com objetivo de receber a importância de R$ 5.304,91 (cinco mil trezentos e quatro reais e noventa e um centavos) a contar da propositura da ação.

Aduz que a dívida surgiu devido ao agravado ter solicitado Nota de Crédito Rural, registrada sob o nº 234.200.823.

Assevera que diante do inadimplemento não restou alternativa ao agravante senão recorrer ao judiciário.

Narra que citado, o executado através da Defensoria Pública interpôs exceção de pré-executividade, requerendo fosse reconhecida a prescrição da dívida em decorrência da data em que fora formulado o contrato entre as partes.

Sustenta que o contrato fora incialmente formulado entre as partes na data de 27/06/1997, tendo sido estipulada em 06 (seis) prestações anuais e sucessivas, vencendo a primeira em 31/10/1997 e a última em 31/10/2002, entretanto o mesmo débito fora renegociado entre as partes estipulando uma nova data de pagamento em que a última parcela venceria em 31/10/2025.

Discorre que a cédula contratual prevê a possibilidade de cobrança antecipada da dívida em sua totalidade em decorrência do inadimplemento de seu devedor, e conforme já informado o prazo final de pagamento da dívida fora retificado e ratificado entre as partes para a data de 31/10/2025.

Expõe que conforme prevê o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, a prescrição da dívida é de 05 anos e se inicia a contagem a partir da última parcela de vencimento, ou seja, 31/10/2025, vindo a vencer em 31/10/2030.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão para que seja o valor integral da dívida reconhecido como devido ao BANCO credor para que então apresente cálculo atualizado da quantia, e assim dar prosseguimento a execução.

Contrarrazões no ID nº 204697199, pelo desprovimento do recurso.

Sem informações.

Ausente pedido liminar.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S.A.
ingressou com a
Execução de Título Extrajudicial
nº 0001045-10.2016.8.11.0030
em face de
FRANCISCO XAVIER,
afirmando que em 27/06/1996, o executado emitiu em favor do BANCO, ora exequente a Nota de Crédito Rural, registrada sob o nº atual 234.200.823 (antigo 96/70460-8) e aditivo, no valor de R$ 1.839,84 (um mil oitocentos e trinta e nove mil e oitenta e quatro centavos), com vencimento final para 31/10/2025, proveniente do Recurso FCO.

Aduziu que a forma de pagamento avençada entre as partes referente à Nota de Crédito Rural foi estipulada em 24 (vinte e quatro) prestações anuais, iguais e sucessivas, no valor de R$ 106,56 (cento e seis reis e cinquenta e seis centavos), mais encargos financeiros, ou 1039 (mil e trinta e nove) kg de milho ao preço fixado para a região de Mato Grosso, acrescida da variação do preço mínimo básico apurado entre 31/10/2011 e a data do pagamento da parcela, vencendo a primeira em 31/10/2002 e última em 31/10/2025.

Sustentou que o executado deixou de efetuar os pagamentos devidos referente à Nota de Crédito Rural, ensejando o vencimento antecipado do débito, sendo que o montante atualizado da dívida, até junho de 2016, importa em R$ 5.304,91 (cinco mil trezentos e quatro reais e noventa e um centavos).

Relatou que além dos débitos decorrentes do saldo devedor, também são devidos ao exequente os encargos contratuais e de inadimplemento previstos na Nota de Crédito Rural.

Narrou que considerando o inadimplemento e, esgotados todos os meios para a obtenção do seu crédito, sem sucesso, o exequente propôs a presente demanda.

Despacho que determinou a citação se deu em 06/07/2016 (ID nº 49942684 – Pág. 61).

Devidamente citado o executado em 12/06/2018 (ID nº 49942684 – Pág. 100/103), este deixou transcorrer o prazo sem pagamento da dívida.

Ato contínuo, o executado, através da Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução e a ocorrência da prescrição da ação. (ID nº 49942684 – Pág. 109/121).

O exequente apresentou impugnação à exceção de pré-executividade no ID nº 49942684 – pág. 133/146).

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira acolheu em parte a exceção de pré-executividade e declarou prescritas todas as prestações que retroagem à data de 06.07.2013, conforme transcrevo:

“Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade proposta por FRANCISCO XAVIER contra o BANCO DO BRASIL S.A. Em suma, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva de MANOEL RIBEIRO DA SILVA. No mérito, alegou prescrição do título. Subsidiariamente, prescrição parcial. Manifestação f. 109/121 do id 49942684.

O excepto impugnou a exceção de pré-executividade às f. 133/146 do id 49942684.

DECIDO.

DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pelo excipiente, pois é hipossuficiente na acepção literal do termo, conforme artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Friso que o excepto não trouxe qualquer elemento capaz de afastar a presunção trazida pelo artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Registra-se que o incidente processual denominado “exceção de pré-executividade” ou “objeção de executividade” constitui modalidade especial de defesa do executado, visto ser formulada na própria ação de execução e não necessitar de que o juízo seja garantido para sua oposição.

Para o conhecimento de exceção de pré-executividade, primeiramente, deve o julgador verificar acerca do cabimento ou não da exceção, já que esse instrumento processual não poderá estabelecer-se diante de quaisquer matérias tratadas no processo.

Embora a exceção de pré-executividade não encontre tratamento na legislação pátria, consoante a doutrina e a jurisprudência dominante, é admitida como meio de defesa do executado nas matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado, bem como naquelas alegações em que haja prova pré-constituída.

Acerca do tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona:

O executado também poderá se defender por meio das chamadas exceções de pré-executividade. O termo designa a defesa apresentada pelo devedor dentro do próprio processo de execução, sem a necessidade de uso dos embargos do executado. Tradicionalmente, os Tribunais admitem que, por este modo, o devedor pode alegar questões de ordem pública – as quais o juiz poderia ter examinado de ofício – bem como fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do crédito executado que não necessitem de dilação probatória para sua demonstração. (in Curso de Processo Civil – Execução, 2ª edição, São Paulo: RT, 2008, p. 454).

Como as condições da ação e a prescrição são matérias conhecíveis de ofício, o instrumento processual é apto para o enfrentamento.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, a REJEITO. Manoel Ribeiro da Silva não preenche o polo passivo da demanda. O excepto desistiu da execução com relação a ele e antes da citação, nos termos da petição de f. 83/84 do id 49942684.

No que tange à prescrição, assiste parcial razão ao excipiente. Isso porque a dívida não está totalmente prescrita.

O vencimento antecipado é uma penalidade que poderá ser convencionada em favor do credor para punir o devedor desidioso. Em outra vertente, o vencimento antecipado favorece a contemplação total do crédito, possibilitando uma execução do montante total do débito. Assim, é um direito do credor optar pelo vencimento antecipado.

O que pretende o excipiente é se valer da própria torpeza para fulminar o direito do excepto, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico por violar a boa-fé, diretriz esculpida no artigo 422 do Código Civil.

Noutra senda, prevê o Código Civil, em seu artigo 189, que nasce a pretensão quando o direito é violado. No caso em tela, houve violação quando o excipiente não adimpliu com sua obrigação, qual seja, pagar no dia do vencimento.

Portanto, a pretensão de receber o montante devido se consolidou paulatinamente, com o vencimento de cada uma das prestações, de modo que diversos marcos prescricionais devem ser observados, um para cada prestação vencida e não paga.

Sabe-se que, na situação apresentada nos autos, o prazo prescricional é de 03 anos, com base no artigo 60 do Decreto-lei 167/67 c.c. artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Não vislumbro marcos suspensivos.

Contudo, houve interrupção com a decisão de recebimento e determinação de citação do excipiente, sendo pacífico o entendimento de que há retroação para a data da distribuição da demanda, isto é, 06.07.16 (f. 59 do id 49942684).

Desta feita, ACOLHO em parte a exceção de pré-executividade e DECLARO prescritas todas as prestações que retroagem à data de 06.07.13.

A presente decisão será considerada na sentença quando da fixação de honorários advocatícios.

Considerando que ambas as partes desejam celebrar acordo, DESIGNO audiência de conciliação em data que será certificada pela Secretaria deste Juízo.

Em que pese manifestação de que não seria necessária sua realização, verifico que o ambiente formal e neutro é mais propício e compatível com as premissas traçadas pelo Código de Processo Civil. Além disso, a impugnação à exceção de pré-executividade foi protocolada no dia 08 de março de 2021 e, até o presente momento, não há informação sobre a tentativa.

DETERMINO o cadastramento da DPE como assistente do excipiente.

Intime-se.

Após, tornem os autos conclusos.

Às providências.”

Pois bem.

No caso, a pretensão do BANCO objetiva executar um Aditivo de Retificação e Ratificação à Nota de Crédito Rural nº atual 234.200.419 (antigo 96/70460-8), vencendo-se a primeira prestação em 31/10/2002 e última em 31/10/2025, consoante ID nº 49942684 – Pág. 14/17.

Com efeito, o prazo prescricional à cobrança de dívida líquida representada por instrumento público ou particular, é de 05 (cinco) anos, consoante estabelece o art. 206, § 5º, I, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 205. Prescreve:

(...)

§ 5º. Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Nesse sentido:

“
E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5º, I do CC. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.”

(TJ-MT - AC: 00160874720088110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Tendo o vencimento da Nota de Crédito Rural sido pactuado em 31/10/2025, a prescrição da pretensão do Banco agravante ocorreria apenas em 30/10/2030, 5 (cinco) anos após o vencimento da última parcela.

Deveras, prospera a alegação do Banco/agravante, visto que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, ou seja, o prazo prescricional da execução fundada em documento particular começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento do título. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1534625 SP 2019/0192569-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.

1. O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela.

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

( AgInt no AREsp 1.083.752/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)

Nesse sentido, ainda, o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – DEMORA NA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – EXTINÇÃO DA HIPOTECA – DESCABIMENTO – ANUÊNCIA EXPRESSA DO GARANTIDOR HIPOTECÁRIO E SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial para contagem do prazo prescricional, qual seja, o dia do vencimento da última parcela
. Outrossim, proposta a ação no prazo legal, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Diante da expressa anuência do garantidor hipotecário, bem como inexistindo a extinção da obrigação principal, não há que se falar em extinção da hipoteca em decorrência da prescrição do título de crédito. [...]”
(TJMT, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0001299-48.2013.8.11.0010, Relator MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 04/07/2018, DJE 09/07/2018) (destaquei)

Assim, levando em consideração que o vencimento da Nota de Crédito Rural ocorrerá em 31/10/2025, conforme se observa do “Aditivo de Retificação e Ratificação à Nota de Crédito Rural nº atual 234.200.419 (antigo 96/70460-8), iniciando-se após esse vencimento o prazo prescricional de cinco anos, tem-se a inocorrência da prescrição diante do ajuizamento da execução pelo exequente, ora agravante, em 06/07/2016.

Desta feita, a decisão recorrida merece ser reformada, pois a execução foi ajuizada dentro do prazo legal, não havendo que se falar em ocorrência de prescrição.

Ante o exposto
, dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida para determinar o prosseguimento da execução, em razão da inocorrência de prescrição.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024